Tribunal: CARF
Processo: 12448.731975/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto antes do início do termo a quo.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando existentes suficientes motivos para a prolatação de sua decisão.
Há obrigatoriedade de enfretamento tão-somente das questões capazes de infirmar o lançamento do crédito tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO PELA DRJ. SÚMULA CARF No 163.
Editado por este Conselho o verbete sumular de no 163, segundo o qual “o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. TERCEIROS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a sujeição passiva solidária do grupo econômico em relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a solidariedade prevista na Lei no 8212/91 se restringe às contribuições ali previstas e regulamentadas.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO. CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Lei no 14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100% deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731975/2019-21
ACÓRDÃO
2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDELIVI COMERCIO VAREJISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
PREMATURA.
EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto
antes do início do termo a quo.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pela parte, quando existentes suficientes motivos para a prolatação de sua
decisão.
Há obrigatoriedade de enfretamento tão-somente das questões capazes de
infirmar o lançamento do crédito tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO PELA DRJ.
SÚMULA CARF No 163.
Editado por este Conselho o verbete sumular de no 163, segundo o qual “o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. TERCEIROS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
2
Inexiste previsão legal para a sujeição passiva solidária do grupo
econômico em relação às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, uma vez que a solidariedade prevista na Lei no 8212/91 se
restringe às contribuições ali previstas e regulamentadas.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO.
CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei
no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Lei no
14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%
deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva dos responsáveis tributários para afastar o vínculo de
solidariedade; (ii) rejeitar as demais preliminares. No mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, em razão da retroatividade benigna.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
3
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por EDELIVI COMERCIO VAREJISTA
LTDA e pelos responsáveis solidários JOSÉ VALMIR DE VASCONCELOS SILVA, COMERCIO DE
CEREAIS PX7 LTDA), MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE CORDOVIL LTDA), MERCEARIA E CEREAIS PX7
DE BRAZ DE PINA LTDA, PENSE RESTAURANTE DE MARIA DA GRACA LTDA, CEREAIS E MERCEARIAS
PX7 DE PILARES LTDA MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA CANITAR 290 LTDA., MERCEARIA E
CEREAIS PEXINCHETE DA DARKE DE MATOS LTDA. PEXINCHETE COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS DE BONSUCESSO LTDA., contra o acórdão, proferido pela 6a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (DRJ/SDR), que julgou improcedente as impugnações
apresentadas, mantendo-se o auto de infração que, de ofício, foi lavrado para exigir créditos
tributários (terceiros) não declarados, utilizando como bases de cálculo as remunerações dos
segurados informadas nas GFIP pelo próprio fiscalizado,
Segundo o Termo de Verificação Fiscal,
[o] Contribuinte declarou, indevidamente, nas suas GFIP ́S – Guias de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social, do ano calendário de
2015, como sendo optante pelo SIMPLES, e nesse caso recolheu apenas a parte
descontada dos segurados empregados, deixando de declarar e recolher a parte
Patronal e para os Terceiros. Não consta nenhum pagamento nem declaração
em GFIP ́S referente à parte Patronal e para os Terceiros.
(...)
ao consultarmos a página da RFB/Simples Nacional/Consulta Optantes, em várias
datas, sendo a última em 06/01/2020, constatamos que o contribuinte NÃO É
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NEM PELO SIMEI. Também não existem
opções em período anteriores, nem tampouco agendamentos no Simples
Nacional. ASSIM, NO ANO de 2015, A EMPRESA NÃO ERA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. (sublinhas deste voto)
Também do TVF extraído que, no curso do procedimento fiscal, verificado
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
4
na rede de computadores Internet, que a empresa possuía cerca de 84 processos
trabalhistas, e dessa forma, escolhemos alguns e solicitamos nas Varas
Trabalhistas/TRT 1a Região os processos abaixo relacionados, que foram
fornecidos integralmente para a Fiscalização da Receita Federal do Brasil, até a
situação em que se encontravam, e foram juntados, separadamente, ao e-
processo administrativo fiscal.
(...)
Constatamos nos Processos Trabalhistas que os empregados tinham SEMPRE a
carteira de trabalho assinada pela empresa EDELIVI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
e também constavam declarados como segurados empregados em suas GFIP ́S,
entretanto trabalhavam em uma ou várias empresas do GRUPO ECONÔMICO
PEXINCHETE, todas abaixo relacionadas, havendo um desempenho conjunto da
atividade empresarial, regra do art.124, inciso II do CTN c/c art.30, inciso IX da
Lei 8.212/91, evidenciado pelo COMPARTILHAMENTO DE EMPREGADOS, pela
PASSAGEM DA MÃO DE OBRA DOS EMPREGADOS DE UMA EMPRESA PARA
OUTRA DENTRO DO MESMO GRUPO, PELO COMPARTIHAMENTO DE
INSTALAÇÕES E VEÍCULOS. Não constam bens móveis ou imóveis no Ativo da
empresa Edelivi Comércio Varejista Ltda. Os veículos, por exemplo, que são
muitos, estão todos no patrimônio das empresas do GRUPO ECONÔMICO
PEXINCHETE, do qual faz parte o contribuinte, e cujo sócios, da maioria das
empresas do grupo, são:
JOSÉ VALMIR DE VASCONCELOS SILVA (sócio administrador das empresas dos
GRUPOS I e V e sócio das empresas do GRUPO II e III, abaixo listadas) – CPF (...)
(Real Beneficiário e Responsável, conforme art.121, inciso II, c/c art. 135, inciso
III, e 124, inciso I, da Lei 5.172/66 – CTN).
(...)
VINICIUS VENAS SILVA (sócio das empresas dos GRUPOS I e V e sócio
administrador das empresas dos GRUPOS II e IV, abaixo listadas) – CPF (...).
(...)
II). Outras Empresas do Grupo Econômico, aparentando serem unidades
autônomas pois formalmente distintas. Todas responsáveis solidárias, conforme
inciso II, do art. 121, e inciso I do art. 124, da Lei 5.172/66 (CTN), pois praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário, com interesse comum, e desfrutaram
de seus resultados, em razão do abuso de personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, pela sua utilização para operações com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de contribuições sociais e tributos, mediante
manipulação do fato gerador.
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
5
GRUPO I - Empresas do Grupo Econômico Pexinchete cujos sócios são:
José Valmir de Vasconcelos Silva – (sócio administrador) (...).
Vinicius Venas Silva – (sócio) (...).
CEREAIS E MERCEARIAS PX7 DE PILARES LTDA – Rua Álvaro Miranda 249 – Loja e
Depósito – bairro: Pilares – RJ/RJ - Cep: 20.760-000 - Optante pelo Simples, não
fez GFIP ́s de 2015 a 2019, nem tampouco enviou para o SPED a ECF Escrituração
Contábil Fiscal e ECD Escrituração Contábil Digital do ano de 2015. De acordo
com consulta RFB HOD/ DOI e RENAVAM, constam vários bens móveis, veículos,
e não constam bens imóveis; - 15.427.043/0001-25
MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE BRAZ DE PINA LTDA- Rua Ourique 1182 – bairro:
Penha Circular – RJ/RJ - Cep: 21.011-130 - Optante pelo Simples e não declarou
GFIP de 01/2015 a 10/2019. Não enviou para o SPED a ECF Escrituração Contábil
Fiscal e ECD Escrituração Contábil Digital do ano de 2015. De acordo com
consulta RFB HOD/ DOI e RENAVAM, constam vários bens móveis, veículos, e não
constam bens imóveis; -18.365.800/0001-71
PENSE RESTAURANTE DE MARIA DA GRAÇA LTDA – Av. Dom Helder Câmara 3013
Loja A e B – bairro; Maria da Graça – RJ/- RJ- Cep:21.050-454 - Optante pelo
Simples e tem GFIP com média de 12 empregados. Não enviou a ECF Escrituração
Contábil Fiscal e ECD Escrituração Contábil Digital do ano de 2015. De acordo
com consulta RFB HOD/ DOI e RENAVAM, não constam bens móveis e não
constam bens imóveis;
MERCEARIA E CEREIAS PX7 DE CORDOVIL LTDA – Estrada do Porto Velho 183 –
bairro: Cordovil – RJ/RJ - Cep: 21.012-140 - Optante pelo Simples e não declarou
GFIP de 01/2015 a 10/2019. Não enviou para o SPED a ECF Escrituração Contábil
Fiscal e ECD Escrituração Contábil Digital do ano de 2015. De acordo com
consulta RFB HOD/ DOI e RENAVAM, constam bens móveis, veículos, e não
constam bens imóveis; - 20.714.210/0001-59
COMÉRCIO DE CEREAIS PX7 LTDA- Rua do Souto 573 – bairro: Cascadura –RJ/RJ -
Cep: 21.311-270 - Optante pelo Simples, não declarou GFIP de 2015 a 2019, nem
tampouco a enviou para o SPED a ECF Escrituração Contábil Fiscal e ECD
Escrituração Contábil Digital. De acordo com as consultas RFB HOD/DOI e
REANAVAM, constam bens móveis, veículos, e não constam bens imóveis; -
11.103.704/0001-06
PEXINCHETE COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS DE BONSUCESSO LTDA – Rua
Teixeira Ribeiro 684 Loja B – Bonsucesso- RJ/RJ - Cep: 21.044-252. José Valmir
incluído como sócio administrador em 01/09/2009 e excluído em 13/02/2017.
Nunca foi optante pelo Simples, declarou GFIP com média de 5 empregados. Não
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
6
enviou para o SPED a ECF Escrituração Contábil Fiscal e ECD Escrituração Contábil
Digital. De acordo com as consultas RFB HOD/ DOI e RENAVAM, constam bens
móveis, veículos/motos, com vários arrolados e não constam bens imóveis;
GRUPO II - Empresas do Grupo Pexinchete cujos sócios são:
(...)
[os mesmos anteriormente citados]
(...)
MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA DARKE DE MATOS LTDA – Rua Darke de
Matos 63 Loja – bairro: Higienópolis – RJ/RJ – Cep: 21.051-470 - (Optante pelo
Simples e constam 38 empregados na GFIP. Não enviou a ECF Escrituração
Contábil Fiscal e ECD Escrituração Contábil Digital do ano de 2015– De acordo
com consulta RFB HOD/ DOI e RENAVAM, constam bens móveis, veículos, e não
constam bens imóveis. Sócio Administrador: Vinicius Venas Silva e Sócio: José
Valmir de Vasconcelos Silva.
GRUPO III - Empresas do Grupo Pexinchete cujos sócios são irmãos e são eles:
Waldir de Vasconcelos Silva (sócio administrador) (...).
José Valmir de Vasconcelos Silva (sócio) (...).
MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA CANITAR 290 LTDA – Rua Canitar 290 -
bairro: Inhaúma –RJ/RJ – Cep: 20.766-200 - (Excluído do Simples e sem GFIP de
2015 a 2019, não enviou para o SPED a ECF Escrituração Contábil Fiscal e a ECD
Escrituração Contábil Digital do ano de 2015. De acordo com consulta RFB HOD/
DOI e RENAVAM, constam bens móveis, veículos, e não constam bens imóveis).
Sócio Administrador: Waldir de Vasconcelos Silva, CPF 427.775.184-91 e Sócio:
José Valmir de Vasconcelos Silva, CPF 250.692.254-72;
(...)
GRUPO IV - Empresas do Grupo Pexinchete cujos sócios são:
Vinicius Venas Filho (sócio administrador) (...).
Edelsuita Venas Silva (sócia) (...).
MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DE RAMOS LTDA. Rua Gerson Ferreira 63 -
bairro: Ramos – RJ/RJ – Cep; 21.030-151. Excluído do Simples. GFIP 2015 média
26 empregados. Constam bens móveis e imóveis conforme consultas RFB HOD
DOI e RENAVAM. Sócio administrador: Vinicius Venas Silva, CPF 005.544.175-02 e
sócio: Edelsuita Venas Silva, CPF 157.978.565-49.
GRUPO V - Empresas do Grupo Econômico Pexinchete com Data de Abertura
posterior a 2015 ou com data de ingresso dos sócios José Valmir de
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
7
Vasconcelos Silva, como sócio administrador, e Vinicius Venas Silva, como
sócio, posterior a 2015:
MERCEARIA PX7 DE INHAÚMA – Data abertura 15/09/2017 - Estrada Adhemar
Bebiano 03178 – Lote 3 PAL 45650 QDR B – bairro: Inhaúma – Cep: 20.766-720.
Não constam GFIP ́S 2017 até 2019. Não constam bens móveis ou imóveis. -
33.263.146/0001-89
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA CENTRAL DO JACARÉ LTDA – Data de ingresso dos
sócios 3/03/2018 - Rua Lino Teixeira 321 – bairro: Jacarezinho – RJ/RJ – Cep:
20.970 001 – RJ/RJ. Possui GFIP ́S com média de 13 empregados. Contador na
Praça Olavo Bilac 28 salas 212 e 218 – Organizações Contábeis IV Centenário
Ltda. Não constam bens.
(...)
Constatamos nos Processos Trabalhistas da Fiscalizada, que em praticamente
todos eles, constavam também como reclamada, uma ou mais de uma das
empresas do Grupo Econômico Pexinchete, elencadas no parágrafo 18.1. II,
GRUPOS I, II, III e IV, deste Termo de Verificação Fiscal. Também verificamos
que os empregados tinham SEMPRE a carteira de trabalho assinada pela
empresa EDELIVI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA e também constavam declarados
como segurados empregados em suas GFIP ́S, entretanto trabalhavam em uma
ou várias empresas do GRUPO ECONÔMICO PEXINCHETE, do qual faz parte a
EDELIVI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, havendo desempenho conjunto da
atividade empresarial, regras do inciso II, art.124 do CTN c/c art.30, inciso IX da
Lei 8.212/91, evidenciado pelo COMPARTILHAMENTO DE EMPREGADOS, pela
PASSAGEM DA MÃO DE OBRA DOS EMPREGADOS DE UMA EMPRESA PARA
OUTRA DENTRO DO MESMO GRUPO, PELO COMPARTIHAMENTO DE
INSTALAÇÕES E VEÍCULOS.
Em suma, atribuída responsabilidade tributária à pessoa física JOSE VALMIR DE
VASCONCELOS SILVA, CPF no (...), e às pessoas jurídicas CEREAIS E MERCEARIAS PX7 DE PILARES
LTDA, CNPJ no (...), COMERCIO DE CEREAIS PX7 LTDA, CNPJ no (...), MERCEARIA E CEREAIS
PEXINCHETE DA CANITAR 290 LTDA, CNPJ no (...), MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA DARKE
DE MATOS LTDA, CNPJ no (...), MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE CORDOVIL LTDA, CNPJ no (...),
MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE BRAZ DE PINA LTDA, CNPJ no (...), PENSE RESTAURANTE DE MARIA
DA GRAÇA LTDA, CNPJ no(...), PEXINCHETE COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS DE
BONSUCESSO LTDA, CNPJ no (...), e MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DE RAMOS LTDA, CNPJ no
(...).
Em decorrência do caráter doloso da conduta aplicada a multa de ofício qualificada
no percentual de 150% do valor originário das contribuições lançadas, com fundamento no art. 35-
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
8
A da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 e com os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude e conluio).
Bem destacado no relatório da decisão recorrida que
[o] enfrentamento à COVID19 impôs restrições à ciência pessoal. Foi realizada
remessa postal dos autos de infração para o domicílio tributário eleito por cada
sujeito passivo. Entretanto, em 20/03/2020, devido à pandemia do coronavírus
(COVID19), os Correios publicaram uma nota para comunicar que, a partir
daquela data, seria suspensa temporariamente a assinatura do destinatário na
entrega de objetos. Apesar de constar no site dos Correios na internet que as
intimações foram entregues aos sujeitos passivos, a não coleta da assinatura dos
destinatários impediu a comprovação do recebimento dos documentos (AR –
aviso de recebimento assinado). Portanto, sendo improfícuo esse meio de
ciência, foram publicados editais para intimar o lançamento aos sujeitos
passivos. No site dos Correios, o rastreamento dos objetos, enviados por SEDEX,
informa que o contribuinte e os responsáveis
Apresentada impugnação tanto pelo sujeito passivo quanto pelos responsáveis
solidários. Valho-me do fidedigno relatório feito pela DRJ que bem sumariza as razões de defesa
suscitadas:
2.1 CONTRIBUINTE
O contribuinte fiscalizado impugnou a autuação sob a firma do procurador
Alexandre Leal Gomes e, em síntese, alegou o seguinte: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A impugnação foi apresentada tempestivamente;
O lançamento é nulo porque “apenas se limitou em apontar dispositivos,
supostamente infringidos pela Sociedade Empresária, sem fundamentar e
comprovar o FATO GERADOR”;
No curso do procedimento fiscal, foi bloqueada a possibilidade de a empresa
fiscalizada retificar as GFIP.
A impugnante requer o deferimento do desbloqueio da transmissão de GFIP
retificadora porque houve erro material no envio das declarações originais,
tendo sido informado funcionário demitido, ocasionando recolhimento indevido
a maior e gerando uma majoração do valor do auto de infração.
Requer também que seja “deferida a compensação de valores pagos a maior
indevidamente”;
No curso do procedimento fiscal, a impugnante recebeu por via postal um auto
de infração relativo ao período mais amplo que o do lançamento em discussão.
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
9
Nele, o fisco “não optou pela representação criminal e pela multa confiscatória
de 150%, aplicando uma multa no percentual de 75%”.
Ainda no curso da ação fiscal, o primeiro auto de infração foi cancelado para
aplicar o “auto de infração confiscatório em questão”;
O percentual da multa de ofício tem efeito confiscatório “pois os argumentos
apresentados para embasar o Auto de Infração, é [sic] fruto de dedução, e
suposição da ilustre fiscal, pois atribui a impugnante uma conduta de sonegação,
fraude e conluio, para aplicação da multa de 150%, aduzindo fatos inverídicos,
infundados e não comprovados pela mesma, pois tenta de forma subjetiva
associar a impugnante a uma conduta dolosa que configure a prática reiterada
de procedimento ilícito que consistia em burlar o fisco, que não foi comprovado
sua materialidade. [...] não foi demostrado pelo fisco o dolo específico da
impugnante em cometer as práticas atribuídas pelo fisco”;
Mais da metade dos fatos geradores abrangidos pelo auto de infração cancelado
e pelo auto de infração em discussão estão prescritos, frisando que a Auditora-
Fiscal não conseguiu demonstrar o dolo; “A impugnante foi alertada pela ilustre
fiscal que não estava incluído no regime de tributação Simples Nacional, para
espanto da mesma, e optou a partir desta informação pela tributação Lucro Real.
[...] A impugnante tinha a convicção de que estava incluída no regime tributário
do Simples Nacional, com recolhimento das guias GFIPs normalmente”;
A multa aplicada pela não apresentação das folhas de pagamento não pode
prosperar porque foram apresentados à Auditora-Fiscal os resumos da folha,
tendo sido a ela informado que “as folhas de pagamentos desse exercício tinham
sidos extraviadas e só tinha o resumo que não foi aceito”.
A multa não procede porque “todas exigências solicitadas foram cumpridas, com
entrega da escrituração fiscal e contábil”, de modo que “a ilustre fiscal não
precisou se basear nestes documentos para aplicação da multa, já que tinha sua
opinião formada e acesso aos documentos no sistema”; “[...] a impugnante
esclarece que não tem qualquer tipo de relação/vínculo com os terceiros
arrolados pelos fisco, e muito menos tem fundamento legal e prova material,
para dar suporte a uma solidariedade ficta e que não foram comprovados”.
Não foi provada a existência de interesse jurídico que justifique a imputação da
responsabilidade tributária aos terceiros arrolados. “[...] não existe decisão
condenatória em processo trabalhista ou cível, ligando a impugnante a terceiro.
[...] os processos apresentados pelo fisco, nenhum tem relação com terceiros e
sim com a pessoa da impugnante, sendo alguns julgados improcedentes, outros
firmados acordos e outros em tramite”.
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
10
“O redirecionamento válido pressupõe a comprovação de subordinação de uma
ou mais empresas ou grupo de pessoas , que dirige, controla ou administra, e
cumulativamente, a prática comum do fato gerador (art. 124 CTN) ou a confusão
patrimonial (art. 50 CC), sendo nesse último caso PROVAR A FRAUDE e obter-se,
previamente ao redirecionamento, a autorização judicial. Qualquer outra
hipótese de redirecionamento da cobrança do crédito tributário do mesmo
grupo econômico é ILEGAL”;
“Em relação ao alegado pelo fisco, referente a NFE da impugnante em que
afirma a entrega de mercadorias em local diversos do estabelecimento, a
impugnante não pode aceitar esta dedução do fisco, pois todas as notas fiscais
de compra de mercadorias foram entregues no estabelecimento da impugnante ,
devidamente escrituradas e enviadas pelo SPED ECF , SPED ICMS/IPI, SPED
PIS/COFINS e SPED ECD. Não podendo o fisco deduzir que as mercadorias foram
entregues em local diversos [sic], pois todas as mercadorias foram recebidas pela
impugnante, comercializadas e devidamente escrituradas, não podendo aceitar a
dedução do fisco para atribuir fato ficto. Ora, a impugnante não tem acesso ao
controle de cadastro de seus fornecedores, pois a responsabilidade do controle e
da entrega de mercadoria é do fornecedor e o da impugnante é de honrar seus
compromissos e obrigações”;
Não existe nem foi provada a “interposição de funcionários para blindagem de
patrimônio de terceiros”. O fisco “sequer relata quais funcionários foram
alocados e aonde”;
“A impugnante esclarece que o senhor Dr. Alexandre Leal Gomes, sempre
prestou serviços na qualidade de advogado como profissional liberal, cobrando
seus honorários advocatícios, para defender os interesses da impugnante, na
esfera judiciaria, sem exclusividade. E para atender a fiscalização este
profissional, foi contratado para apresentação da escrituração fiscal e contábil da
impugnante ao fisco”;
“Em relação a SRa. Janaina, a impugnante esclarece que esta profissional é
liberal, não fazendo parte do quadro de funcionários da impugnante, mas sim
prestou serviços sem exclusividade e obrigatoriedade nas entregas das
obrigações acessórias para fins de departamento pessoal da impugnante. Cabe
ainda ressaltar que os processos trabalhistas mencionados pelo fisco, o preposto
pode ser nomeado desde que tenha conhecimento dos fatos, não necessitando
ter o vínculo empregatício com a impugnante, como também as testemunhas, é
o que rege na lei”;
Os nomes de Alexandre e Janaína constam por erro material no campo das GFIP
relativo à identificação da pessoa responsável pelo envio da declaração
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
11
tributária. Naquela época, o preenchimento desse campo no sistema era manual,
“o que levou ocasionar erro material no preenchimento na informação de
responsável, fazendo constar dados de outras empresas, mas sem a assinatura
do certificado digital impugnante seria impossível o envio dos dados, por este
motivo era necessário a retificação de dados para também ajustar esses erros
materiais ocorridos que foram bloqueados a retificação”;
A ação penal não pode ser deflagrada sem a constituição definitiva do tributo,
até que se esgotem as instâncias administrativas para questionar o que foi
imputado à empresa.
(...)
2.2 RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Os responsáveis tributários pessoas físicas e jurídicas impugnaram a autuação,
mediante peças distintas. Parte delas foi firmada pelo procurador Phillipe Silva
dos Santos e a outra parte, pelo procurador Alexandro Santiago Oliveira. As
impugnações possuem a mesma formatação, idêntica redação em praticamente
todo o texto, com algumas variações de baixa relevância, e apresentam os
mesmos argumentos fáticos e jurídicos. Em síntese, os impugnantes alegaram o
seguinte:
As impugnações são tempestivas porque foram apresentadas dentro do prazo de
trinta dias, a contar da data ficta da ciência das intimações por edital;
O lançamento é nulo porque “não foi respeitado pelo fisco no procedimento
investigatório a ampla defesa para apuração do auto de infração, já que arrolou
terceiros gerando desta forma nulidade absoluta do auto de infração”;
Os
processos
administrativos
fiscais
no
12448-732088/2019-71,
12448.731975/2019-21 e 12448.731972/2019-98 não estão disponíveis no
sistema e-CAC para que os responsáveis tributários possam acompanhar o teor
dos autos e solicitar a juntada de documentos, inclusive para apresentar defesa,
exigindo a sua entrega na unidade de atendimento da RFB.
A superlotação das unidades da Receita Federal para atender aos pedidos de
regularização cadastral de pessoas físicas interessadas em receber a ajuda
emergencial do governo em decorrência da pandemia do coronavírus dificultou o
agendamento para a apresentação das peças impugnatórias. Tal fato implicou
cerceamento do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório;
O lançamento é nulo por ausência de notificação válida porque não há prova do
recebimento da intimação nos domicílios tributários eleitos pelos sujeitos
passivos. A “súmula 410 do STJ conduz à necessidade de prévia intimação do
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
12
fisco como condição para a imposição de multa de forma sistemática, de sorte a
induzir o contribuinte na presunção de regularidade”;
A Auditora da Receita Federal fez meras ilações, deduções e suposições. Ela não
relatou “se esteve na instalação das respectivas empresas e se constatou o
compartilhamento
de
funcionário
ou
qualquer
compartilhamento
de
mercadorias e gerência”, nem “se as notas fiscais por ela baixadas foram
lançadas na contabilidade da empresa Edelivi, e sem descrever que notas foram
essas, que ela tenta associar ao impugnante”.
De igual modo, o “fisco não relata a lista de funcionários que foram utilizados
pela impugnante. [...] Não existe motivo para alegação do fisco, que sustente um
benefício com a utilização de interposição de funcionários na impugnante, haja
vista, que tem seus funcionários, não precisando de interposição de funcionários
de terceiros para a execução de seus trabalhos”;
O impugnante não possui qualquer relação comercial, financeira ou
administrativa com a empresa fiscalizada, não compartilhou empregados com
ela e não participou ou foi condenado nas ações trabalhistas movidas contra a
empresa Edelivi.
Não há nos autos prova da suposta relação do impugnante com a empresa
Edelivi.
Não há nos autos prova de que os empregados registrados na Edelivi trabalham
em várias empresas do mesmo grupo, “até porque não existe grupo econômico e
muito menos foi realizada qualquer espécie de transação envolvendo a empresa
Edelivi, com o impugnante”;
O contador dos impugnantes JOSE VALMIR DE VASCONCELOS SILVA, CEREAIS E
MERCEARIAS PX7 DE PILARES LTDA, COMERCIO DE CEREAIS PX7 LTDA,
MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE CORDOVIL LTDA, MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE
BRAZ DE PINA LTDA e PENSE RESTAURANTE DE MARIA DA GRACA LTDA chama-se
Phillipe Silva dos Santos.
Por sua vez, o contador dos impugnantes MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA
CANITAR 290 LTDA, MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA DARKE DE MATOS
LTDA, PEXINCHETE COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS DE BONSUCESSO LTDA
e MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DE RAMOS LTDA chama-se Alexandro
Santiago Oliveira.
Os senhores Alexandre Leal Gomes e Janaina França de Sá não trabalham para os
impugnantes. Percebe-se que “são profissionais liberais, que prestam serviços
para várias empresas. [...] a própria auditora esteve na presença do procurador
da Empresa Edelivi, que é o Sr Alexandre, e não pediu qualquer esclarecimento”.
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
13
As GFIP são transmitidas “com assinatura do certificado digital da empresa”, de
modo que o campo em que consta o nome do responsável é mera formalidade e
passível de erro material operacional porque ele é de preenchimento manual
pelos “profissionais [contadores] que laboram com número elevado de
empresas”; O art. 135 do CTN exige a comprovação pela Fazenda Pública da
prática de atos com excesso de poderes ou infração a lei comercial ou tributária,
o que não restou nem poderia restar configurado porque não ocorreu; A
Auditora-Fiscal “não informou quais as irregularidades cometidas por cada
autuado, como também os supostos funcionários utilizados neste esquema”;
Com fundamento no art. 83 da Lei no 9.430/1996, deve ser suspenso qualquer
procedimento criminal em face do impugnante.
Em síntese, o sujeito passivo requereu: (i) a declaração de nulidade do
lançamento, (ii) o deferimento do desbloqueio para viabilizar a retificação das GFIP, (iii) a
improcedência da multa de ofício de 150%; e, (iv) a declaração de “prescrição parcial do
lançamento”.
Pediu sua intimação de todos os atos processuais, bem como fosse cientificada
da audiência de julgamento, além da “juntada de documento superveniente a defesa, depoimento
de testemunha, prova pericial e mais que se fizer necessária, para instrução do feito”.
Com relação aos pedidos formulados pelos responsáveis, perpassam (i) a
declaração de nulidade do lançamento e a exclusão do polo passivo e a reforma dos autos de
infração, uma vez que mereceria ser desconsiderada a existência de dolo ou fraude que configure
crime e a suspensão de qualquer possível inquérito ou procedimento criminal.
Pediram o recebimento e a juntada das peças impugnatórias em todos os
processos administrativos nesta sessão de julgamento apreciadas, além do deferimento da
“juntada de documento superveniente à defesa, depoimento de testemunha, prova pericial e mais
que se fizer necessário, para instrução do feito.”
Ao apreciar as razões de defesa declinadas nas peças impugnatórias, prolatado o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RFFP. ANÁLISE. COMPETÊNCIA.
A representação fiscal para fins penais é um documento emitido em decorrência
da constatação de fatos que, em tese, constituem crime. Findo o contencioso
administrativo, caso o lançamento seja julgado procedente, a representação será
encaminhada para o Ministério Público Federal, a quem competirá analisar,
instaurar procedimento investigatório e, se for o caso, ajuizar ação criminal em
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
14
face das pessoas que entender serem as responsáveis penais pela conduta
tipificada.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INVESTIGATÓRIA.
Durante a execução do procedimento fiscal, que possui natureza investigatória, a
posição do sujeito passivo é a de investigado, não de litigante ou de acusado. Os
procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da
Fiscalização, não havendo que se falar em processo nem, tampouco, em
contraditório.
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRAZO. TERMO INICIAL.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial quinquenal será o momento
da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido lançado
(art. 173, inciso I, do CTN), dependendo da circunstância de fato de ter havido ou
não pagamento antecipado, ainda que parcial, da contribuição exigida, ou ainda
da comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE. HIPÓTESES.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável na hipótese de sonegação,
fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, se
comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou existência de
confusão patrimonial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIAL. SÓCIO DE FATO. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária nas hipóteses em
que, com o uso de interpostas pessoas integradas ao quadro social da pessoa
jurídica, o sócio de fato tem participação comum na realização da hipótese de
incidência.
A participação comum pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas
efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
15
confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação,
fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 10 de outubro de 2020 – vide termos de solicitação de juntada às f.
4.357/ss.– apresentados embargos de declaração por todos os responsáveis solidários pessoas
jurídicas.
Em 06 de novembro de 2020 – vide termos de solicitação de juntada às f.
4.537/ss. (COMERCIO DE CEREAIS PX7 LTDA), (MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE CORDOVIL LTDA),
(MERCEARIA E CEREAIS PX7 DE BRAZ DE PINA LTDA), (PENSE RESTAURANTE DE MARIA DA GRACA
LTDA), (CEREAIS E MERCEARIAS PX7 DE PILARES LTDA), (MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA
CANITAR 290 LTDA), (MERCEARIA E CEREAIS PEXINCHETE DA DARKE DE MATOS LTDA.), f.
(PEXINCHETE COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS DE BONSUCESSO LTDA.) – apresentados
recursos voluntários dos responsáveis solidários indicados, alegando, em sede preliminar, a
tempestividade da manifestação, ao argumento de que teriam sido cientificadas em 07 de
outubro de 2020 da decisão recorrida.
Todos eles, em apertadíssima síntese, afirmam que (i) o lançamento seria
arbitrário, ilegal e baseado em presunções; (ii) teve o direito de defesa cerceado com a negativa
da DRJ de “produção de provas, depoimento de testemunha, prova pericial e mais que se fizer
necessário, para instrução do feito.” Apresenta quesitos que, dada sua extensão, reproduzimo-os
apenas parcialmente:
(1) Quais são os requisitos autorizadores para o auto de infração sem suas
devidas comprovação?
(2) Tem o Estado responsabilidade pelos atos cometidos pelo fiscal? Caberia
indenização à Recorrente em decorrência do auto de infração lavrado em
dissonância com os limites legalmente impostos?
(3) Considerando-se todo o dano causado à Recorrente, oriundo da execução
fiscal em questão, tornando inviável ou impossível a continuidade das suas
atividades, e levando-se em conta, principalmente, a elevadíssima monta do
alegado débito tributário em execução, absolutamente incompatível com as
atividades desenvolvidas pela Recorrente, é possível verificar-se alguma forma
de desoneração da Recorrente a em relação ao aludido débito devido à
impossibilidade de sua quitação?
(4)-Para apuração dos fatos investigados a fiscalização não deveria ter realizado
diligência para assim formar sua convicção?
(...)
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
16
(18)-Poderia esclarecer, qual foi a fonte ou indício utilizado para nortear o
procedimento fiscal, e se foi comprovado materialmente nos locais apontados
pelo fisco?
(19)-Poderia esclarecer, como foi apurado a gerência sobre das pessoas
jurídicas?
Acrescenta que
nunca foi preciso utilizar o expediente de blindagem, utilizando o expediente
apresentado pelo fisco, seja comercial, financeira, administrativa e muito menos
compartilhamento de funcionários, mercadorias, conluio, dolo e outros
apresentados pelo fisco. Cabendo ao fisco comprovar esses fatos de forma
material, e não por dedução, como fez no procedimento fiscal. É inaceitável esta
dedução e suposição apresentada pelo fisco, sem a devida cautela e
comprovação material.
Em 09 de novembro de 2020 a EDELVI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. apresentou
recurso voluntário, afirmando ser ele tempestivo, pois
informa que tomou conhecimento do acordão pela notificação do e-cac, no dia
07/11/2020, e ainda não recebeu a notificação para início do prazo recursal, e
como não existe impedimento para apresentação antecipada do Recurso, passa
apresentar o seu recurso voluntario, inconformado com o auto de infração e a
decisão do Acordão julgado pela 6a. Turma/DRF05.
Após discorrer sobre princípios norteadores do ordenamento jurídico, diz que
espera que a Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
conhecimento e provimento ao presente recurso, para a anular o auto de
infração e o acordão da 6a. Turma DRF05, objeto deste recurso, a vista de todo
exposto, demonstra a insubsistência, e direito a ampla defesa e do
contraditório e as arbitrariedade cometidas na ação fiscal, para vê por fim
decidido, a improcedência do auto de infração, garantindo a consulente
produção de provas e da ampla defesa, na certeza de que agindo assim estará
realizando um ato de extrema e lidima JUSTIÇA.
Em 03 de fevereiro de 2021 JOSE VALMIR DE VASCONCELOS SILVA em termos
similares aos demais responsáveis, insistindo ter havido afronta a diversos princípios, afirmando
que “o único objetivo do acórdão é esconder as falhas e arbitrariedades cometidas no processo
fiscalizatório.”
Ao analisar os embargos, em sessão ocorrida em 14 de abril de 2021, proferido o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
17
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAF. PRIMEIRA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE. PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Na primeira instância do contencioso administrativo fiscal, admitem-se
embargos de declaração para apontar inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto ou erros de escrita ou de cálculos na decisão embargada.
Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 4.858)
Determinado fossem “[c]ientific[ados] todos os sujeitos passivos do inteiro teor
deste acórdão, ressaltando o direito de interpor recurso no prazo de trinta dias.”
Cumprida a determinação – vide f. 4.875/ss – vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Anoto que, nos termos da Súmula no 579 do STJ, aplicável mutatis mudandis,
“[n]ão é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos
embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior".
Em verdade, com as alterações trazidas pelo CPC/2015, previsto, no § 5o do art.
1.024, que
se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do
julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação
do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado
independentemente de ratificação.
Isso significa que, caso o recurso tenha sido interposto antes da publicação do
julgamento dos embargos de declaração, há de ser processado e julgado independentemente de
ratificação.
Ainda acerca do preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade,
anoto que Tribunal Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, modificou o
entendimento até então remansoso de que o recurso interposto prematuramente não haveria de
ser conhecido por não preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade, sob o argumento de
que “a extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
18
consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.”1
Colocando também uma pá de cal sobre a controvérsia está o disposto no §4° do
art. 218 do CPC/15, neste âmbito aplicado subsidiariamente – ex vi do seu art. 15 –, razão pela
qual, a despeito da prematuridade na interposição, há de ser reconhecida a tempestividade dos
recursos, apresentados prematuramente.
Em que pese haver a confissão de que os recursos estão escorados “no
posicionamento jurisprudencial que norteia a matéria me questão, ante as contradições e
arbitrariedades cometidas pelo fisco e da 6 Turma Recursal DRJ05, no julgamento da
impugnação”, sem qualquer insurgência específica quanto aos motivos ensejadores da autuação e
da responsabilização, além de em diversos trechos se referir como “Consulente” e mencionar ter
“um dos subscritores do presente parecer jurídico”, deles conheço, eis que o que se pretende é a
declaração de nulidade, seja do lançamento, seja da decisão recorrida ou, em caráter subsidiário,
o afastamento da multa dita confiscatória.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO DA DRJ
O sujeito passivo e as responsáveis solidárias afirmam que teriam os julgadores
de piso negligenciado argumentos trazidos em sede de impugnação. Dizem ser a decisão eivada de
máculas (omissão, obscuridade, contradição etc.), uma vez que
não deixa claro fatos imprescindíveis para apuração e aplicação do Auto de
Infração da forma que foi aplicada as empresas, ao atribuir e associar fatos
desconhecidos de sociedade empresarial distinta, sem a devida cautela na
apuração dos fatos, como foi objeto de embargos de declaração dirigida à 6a
Turma DRJ05 para os devidos esclarecimentos.
Acrescentam que
o julgamento da 6a Turma DRJ05, se mostra cópia fiel do relatório fiscal e se
resume a decisão em meras 11 linhas, sem analisar os fatos expostos nas
impugnações resumindo-se a atribuir culpa pelo procedimento a auditora fiscal,
como podemos observar acima, que é um absurdo! Fugindo totalmente da
imparcialidade.
Da leitura da decisão recorrida entendo terem os julgadores, ao analisar a
documentação carreada, se convencido dos elementos trazidos pela autoridade lançadora para
fins de manutenção da exigência do crédito tributário. Noto que apesar de, em incontáveis
oportunidades, afirmar que “fatos relevantes” não teriam sido bem analisados ou aclarados,
sequer é capaz de apontar, objetivamente, quais seriam os ditos acontecimentos relevantes
capazes de afastar a autuação.

1 STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
19
Friso ainda que, conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col. Superior
Tribunal de Justiça2 permitido dar enfoque às questões imprescindíveis à resolução da
controvérsia em apreço, de forma que alegações e considerações não relevantes, principalmente
aquelas de natureza meramente narrativas, desamparadas por provas, sequer precisam ser postas
sob escrutínio.
Há o dever de enfrentar tão-somente as questões capazes de infirmar o
lançamento, sendo prescindível abordar temáticas incapazes de modificar o deslinde ofertado.
Não vislumbrando a mácula suscitada, rejeito-a.
Observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações supostamente
cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se falar, pois, em
cerceamento de defesa, inclusive porque, desde sua impugnação, os recorrentes demonstram ter
pleno conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe permitiu contraditá-la.
Falharam em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
I.2 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 é hialino a afirmar que
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28 in fine
Para a instância de piso foi considerada despicienda a prova testemunhal, pois o
processo é baseado em prova documental. Anota que
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. Conforme visto acima, o Decreto no 70.235/72
limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova deve
ser apresentada na contestação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo
em outro momento processual. A preclusão temporal para a apresentação de
provas foi ressalvada somente nas situações previstas nas alíneas acima
transcritas.
Nenhuma das condições previstas nas alíneas acima foi alegada ou demonstrada
nos autos.

2 A título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag.
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP, EDcl no no MS 21.315.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
20
Entendo desnecessárias novas provas para a formação da minha convicção neste
julgado. Assim sendo, não acolho o pedido de produção de novas provas, sejam
documentais, testemunhais ou periciais.
Devidamente fundamentado a razão para o indeferimento dos pedidos, não vejo
como maculados os princípios constitucionais aventados pela recorrente. Ressalto que este
Conselho editou verbete sumular de no 163 no sentido de que
o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Calha frisar que a leitura dos quesitos formulados, que não extrapolam
elucubrações genéricas, sem qualquer referência à materialidade do caso, por si só, comprovam a
desnecessidade da realização da diligência.
Rejeito a preliminar.
I.3 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal,
ficam, neste ato, além da ciência da exigência tributária de que tratam os Autos
de Infração lavrados, relativamente aos créditos Previdenciários e para os
Terceiros, no montante total de R$ 3.006.265,06 e o Auto de Infração de
Obrigação Acessória no montante de R$ 25.192,19, contra o sujeito passivo
EDELIVI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ no 03.200.360/0001-25, cientificados
da Lavratura dos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária. (Valores
Originários mais Multa de 150% mais Juros).
Para constar e surtir os efeitos legais que lhe são conferidos, lavrei o presente
termo, em duas vias de igual teor, que passa a fazer parte integrante e
inseparável dos Autos de Infração, todos assinados digitalmente por mim, cuja
ciência dar-se-á, face a tudo o que foi descrito no presente termo, por via postal
e por edital de intimação, de acordo com o disposto no artigo 23, inciso II, e § 1o,
do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pelas Leis no
9.532/97, no 11.196/2005 e no 11.941/2009. Deve ainda ser ressaltado que a
ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária referente a cada uma das
responsáveis solidárias supracitadas também dar-se-á por via postal e/ou por
edital de intimação, de acordo com o disposto no artigo 23, inciso II, e § 1o, do
Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pelas Leis no 9.532/97,
no 11.196/2005 e no 11.941/2009, através da qual receberão uma das vias do
respectivo termo e cópias do presente Termo de Verificação Fiscal, dos Autos de
Infração e do Termo de Encerramento Parcial Consolidado.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
21
Inexiste qualquer informação no sentido de que a responsabilização solidária foi
atribuída às ora recorrentes, exclusivamente no processo de no 12448.731972/2019-98, que trata
de lançamentos relativos a diferenças apuradas de contribuições previdenciárias (patronal e
Gilrat), não se estendendo ao presente procedimento.
Ao prever que a solidariedade abrange as obrigações tributárias
decorrentes da Lei no 8212/91, o inc. IX do seu art. 30 cuida de regra restritiva e que
somente se aplica à contribuição social previdenciária, incluindo o adicional ao SAT/GILRAT.
Já as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros)
são decorrentes de leis especificas e distintas da lei geral de custeio. No mesmo sentido, o § 2o do
art. 151 da IN RFB no 971/09 prevê a inexistência de solidariedade em relação às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) em face dos grupos econômicos.
A decisão recorrida foi no sentido de “considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária imputada
às pessoas física e jurídicas arroladas pela integralidade do lançamento, razão pela qual há de ser
reconhecida a ilegitimidade passiva neste ponto.
II. – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO & DA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO PARA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório, apresentada pelo sujeito
passivo, encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer
competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
Do Termo de Verificação Fiscal há minuncioso detalhamento, lastreado em
robustos elementos probatórios, que mostram o modus operandi eleito pelo sujeito passivo e
pelas responsáveis solidárias, que são suficientes para justificar a qualificação da multa.
Mantenho-a, por esses motivos.
Contudo, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023 promoveu alterações na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passando a dispor o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
22
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
Portanto, por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, há de ser a multa reduzida de 150% para 100%.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos recursos, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva dos responsáveis solidários para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a
multa de 150% para 100% em função da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar breves palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto da
I. Relatora a fim de excluir o vínculo de responsabilidade solidária.
Trata-se, na origem, de auto de infração com exigência de contribuições devidas a
outras entidades ou fundos (terceiros).
Ao fundamentar a imputação da responsabilidade solidária, a autoridade lançadora
não se limita ao art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, visto que invoca também
o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (fls. 12/16 e 91/93).
Dessa forma, a responsabilidade solidária atribuída pela fiscalização não decorreu
apenas do fato de integrar grupo econômico, prevista no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de
1991, mas também na atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas à prática do fato
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.423 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731975/2019-21
23
gerador da obrigação principal, mediante fraude e confusão patrimonial, hipótese que se amolda
ao art. 124, inciso I, do CTN.
Quando configurado o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN, a
responsabilidade tributária imputada às pessoas física e jurídicas, inclusive pela prática de atos
ilícitos, alcança os tributos exigidos no presente auto de infração, porquanto as contribuições
devidas a terceiros integram o crédito tributário.
Nada obstante, é dever do ofício reproduzir o art. 151, § 2o, inciso I, da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
(...)
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
(...)
Embora desprovido de força vinculante para os conselheiros no CARF, sem dúvida é
norma complementar à lei tributária e seu regulamento, por força do art. 100, inciso I, do CTN, e,
dessa forma, expressa a interpretação da administração tributária acerca da responsabilidade
solidária no lançamento de contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
O órgão de julgamento autua no controle da legalidade do lançamento de ofício,
sendo que, no momento da lavratura do auto de infração, a autoridade tributária deveria observar
o entendimento declarado na IN RFB no 971, de 2009, motivo pelo qual é inevitável afastar o
vínculo de solidariedade.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 4993
DF CARF MF
Original